Tribunal: TJDFT
Processo: 0735801-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735801-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCVG PARTICIPACOES S/A, JC PARTICIPACOES S/A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, EMPRESA ALVORADA DE HOTEIS S A, ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSORCIO JCGONTIJO COMIM, NOVO TERMINAL OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E ADMINISTRACAO S/A, JCGONTIJO ONIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, VALADARES GONTIJO PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: ANDRE MATIAS NEPOMUCENO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JC GONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0721500-77.2021.8.07.0001, reconheceu a formação de grupo econômico e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada. Do cotejo dos autos de origem, depreende-se que as partes celebraram acordo extrajudicial e a parte exequente, ora agravada, requereu a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme petição e documento de ID 253246314, autos de origem. O juízo agravado homologou o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determinou a suspensão do processo até o dia 7/2/2026, consoante decisão de ID 252461900. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem se persiste o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2025 11:59:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador